Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO
– ANÁ
L
I
S
E
EM RELAÇÃO
DA PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRIMADO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
D
eve ser sanado o vício do Acórdão, que restou omisso em relação à preliminar suscitada em sede de contrarrazões, a qual, contudo, deve ser rejeitada, em decorrência de não residir no julgado, qualquer infringência ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
CAIO PENNA MARTINS
, contra o acórdão que, por
maioria
,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto p
or

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, para
afastar a essencialidade dos produtos agrícolas vinculados às Cédulas de Produto Rural emitidas pelo agravado em favor da agravante
.

O
embargante
fala de
omissão do Acórdão, que
teria
deix
ado
de analisar
a preliminar de supressão de instância arguida
em contrarrazões. Aduz que
a
decisão monocrática
proferida no recurso de agravo de instrumento
adentrou
n
a
questão
da
concursalidade

ou não do crédito
da embargante
,
antes de qualquer decisão a respeito pelo
Juízo da recuperação judicial.

Defende, ainda, que em razão do princípio da preservação da empresa, o Juízo
recuperacional
reconheceu a essencialidade dos grãos
posteriormente
,
o
que o
Acórdão embargado
, contraditoriamente,
acabou
por
ignorar
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, no tocante
a preliminar de supressão de instância
arguida nas contrarrazões recursais
, mais precisamente a
respeito

da
incursão
do julgado
sobre
matéria atinente à
concursalidade
do crédito.

Passando à análise
da questão omissa
,
denota-se do teor decisório
embargado
, que não
há, na espécie,
como reconhecer a

aludida
supressão de instância
, no ponto em que consignou
a
extra
concursalidade

do crédito (Cédulas de produto rural)
oriundo de
operação de troca de insumos (
b
arter
)
.

Assim se diz, porque como
o
bem em disputa

não se
trata de
bem de capital, como é caso do produto agrícola
vinculados às
CPRs
n. AGP-06/23.24-SJ-32 e n. AGP-12/23.24-SJ-32,
ao Juízo
da recuperação judicial
sequer
é facultado
cogitar do reconhecimento da essencialidade,
conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pontuo que
a vedação de
o Juízo fazer qualquer inferência acerca da essencialidade
neste caso específico,
tem por corolário lógico a
própria natureza extraconcursal do crédito e
d
as garantias
a ele
vinculadas
, não
havendo como justificar a
impossibilidade
de
manutenção ou não dos produtos agrícolas, como forma de incrementar as operações econômicas do embargante
, sem adentrar na natureza negocial do caso
sub judice
.

Desta feita,
resta sanada a omissão acerca da p
reliminar suscitada em sede de contrarrazõe
s
, a qual, c
ontudo,
deve ser

rejeitada,
porquanto
não
há
no julgado qualquer infringência ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024